Tribunal: TJSP
Processo: 2162151-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio on line de numerário. Possibilidade. As alegações de excesso e irregularidades do título devem ser feitas em sede de embargos à execução. Não há provas de alteração da situação econômica com o advento da pandemia da Covid-19. Eventual levantamento dos valores bloqueados mediante caução. Cautela que se faz necessária, uma vez que os

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio on line de numerário. Possibilidade. As alegações de excesso e irregularidades do título devem ser feitas em sede de embargos à execução. Não há provas de alteração da situação econômica com o advento da pandemia da Covid-19. Eventual levantamento dos valores bloqueados mediante caução. Cautela que se faz necessária, uma vez que os embargos à execução opostos se dão justamente para tentar desconstituir o título. Recurso não provido, com observação.